Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-53.2002.8.11.0029
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000505-53.2002.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), EDISOM RAFAEL PIT MEWS - CPF: 791.924.401-34 (APELADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO LEVADO AO ARQUIVO PROVISÓRIO EM 2009 SEM DATA ESTABELECIDA PELO JUÍZO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973 - PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA UM ANO APÓS - PARTE QUE VEM PETICIONAR NOS AUTOS CERCA DE 10 ANOS DEPOIS, OU SEJA, SOMENTE EM 2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO QUE PUDESSE AFASTAR A PRESCRIÇÃO NO REFERIDO PERÍODO – PRESCRIÇÃO QUE SE CONSUMA PELO MESMO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO RECONHENDO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA.

Se a execução foi levada ao arquivo provisório sob a égide do CPC de 1973, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se depois de um ano se o juízo não havia fixado prazo do arquivo provisório.

Tendo o processo sido arquivado provisoriamente em 04/06/2009 por falta de bens passíveis de penhora a prescrição iniciou-se um ano depois, ou seja, a partir de 05/06/2010 encerrando-se em 05/06/2015
,
de modo que quando a parte vem aos autos somente em 2020 a prescrição já havia se consumado.

A parte deve ser intimada para se manifestar e apresentar fato impeditivo da prescrição, sendo que no presente caso a Apelante não logrou êxito em demonstrar fato que pudesse obstar ou impedir a prescrição depois que iniciou a contagem do prazo (
05/06/2010)
até a sua efetivação
em 05/06/2015.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000505-53-2002

APELANTE: BAYER CROSPSCIENCE LTDA

APELADO: EDISOM RAFAEL PIT NEWS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Aventis Crospscience Brasil Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Bayer Crospsciente Ltda
reconheceu a prescrição da pretensão executória determinando a extinção do feito na forma do artigo 924, inciso V e 487, II do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Juízo
a quo
decretou a extinção do feito com base no artigo 924, V do CPC motivando o presente recurso.

Assevera que a execução foi ajuizada em 2002, e diante da ausência de bens passíveis de penhora,
o feito ficou arquivado provisoriamente por vários anos, sob e égide do CPC/1973, conforme artigo 791 do referido Codex.

Alega que já houve acórdão anteriormente proferido por este e. Tribunal de Justiça

reformando a sentença anteriormente prolatada pelo Juízo de origem que havia reconhecido a prescrição
ex ofício,
determinando a reabertura da instrução.

Assevera que com a reabertura da instrução compareceu aos autos em 23/07/2021, indicando bem imóvel, objeto da matrícula 13.829 do CRI de Canarana.

Alega que em 04/10/2021

novamente pugnou pela penhora do imóvel objeto da matrícula 13.829 do CRI de Canarana, sendo que após 06 meses do referido pedido, foi determinada

intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, tendo a Apelante argumentado que
uma vez que havia encontrado bem imóvel penhorável, neste caso, deveria prosseguir a execução, porque o fator de suspensão, falta de bens penhoráveis, havia sido suprimido com a localização de bens para penhora
,
reiterando novamente o pedido de penhora.

Assevera que decorridos 6 meses sem manifestação acerca dos pedidos de penhora a Apelante requereu buscas nos sistemas digitais, sendo que após três meses sobreveio a sentença recorrida.

Alega que o Juízo não faz menção as reiteradas vezes em que a Agravante peticionou pela penhora do imóvel do Apelado e não prospera a fundamentação de que a Agravante não apresentou fatos que suspendesse ou impedisse o transcurso do prazo prescricional.

Alega que a extinção da execução por falta de bem penhorável do devedor deixa de existir quando se encontra bem de propriedade do mesmo para garantir a execução, sendo que no caso, a Apelante localizou bem do devedor de modo que a execução deve seguir o rito normal.

Verbera que estando o processo suspenso por falta de bens do devedor enseja a suspensão do prazo prescricional, afastando a prescrição intercorrente, ademais, no caso não ocorreu inércia da Apelante, sendo que nunca foi reaberta a instrução do feito na forma do acórdão antes proferido, tendo o Juízo repetido a mesma sentença antes prolatada. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença com o retorno dos autos à instância de origem.

Nas contrarrazões o Agravado afirma que a prescrição ocorreu tanto sob a égide do CPC de 1973 quando de 2015,
tendo em vista que após um ano da determinação de arquivamento provisório começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Afirma que a execução foi suspensa em 2009, começando a contar o prazo a partir de 05/06/2010
e a parte exequente somente voltou a peticionar nos autos em 2020
.

Verbera que a alegação de que ocorreu reabertura de instrução e que deveria prosseguir a execução não prospera,
tendo em vista que a reabertura de instrução constante do acórdão era apenas para que as partes se manifestassem sobre eventual prescrição intercorrente,
sendo que a manifestação do exequente ocorreu depois de uma década do processo arquivado, já que o processo foi arquivado em 2009 e somente em 2020 a Apelante peticionou nos autos.

Sustenta que a prescrição do título no caso é de 3 (três)

anos, sendo que no caso o Juízo não tinha que se manifestar sobre pedido de penhora mas sim sobre a prescrição intercorrente sendo que o pedido de penhora e informação de existência de bens ocorreu depois da prescrição.

Alega que findo o prazo de suspensão ou inexistindo prazo após um ano de suspensão inicia-se o prazo da prescrição intercorrente que deve ser reconhecida se o credor deixou o processo paralisado por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material,
e no caso a Apelante deixou de realizar os atos necessários para obtenção do crédito por mais de uma década. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023